Tribunal: CARF
Processo: 16327.721548/2020-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE SEVERO CHAVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-05-07

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.721548/2020-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.926 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de abril de 2024
Recorrente
ITAU UNIBANCO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2015, 2016
DEDUTIBILIDADE. DESPESAS DE CAPTAÇÃO DECORRENTES DE
PRORROGAÇÃO DE LETRAS FINANCEIRAS. ATIVIDADE ESSENCIAL
ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS.
Despesas de captação são, por Lei (art. 17 da Lei 4.595/64), parte essencial da
atividade de qualquer instituição financeira, portanto, são passíveis de dedução
da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, nos termos do art. 299, do RIR/99.
PRORROGAÇÃO VENCIMENTO. LETRAS FINANCEIRAS.
Não há qualquer ilegalidade em se prorrogar LFs, quando o art. 6o da
Resolução CMN 4.123/12 permite a alteração das condições iniciais e emissão
da LF. Ainda mais, quando expressamente autorizado pela CETIP, autarquia de
custódia responsável pelo registro, depósito, negociação e liquidação de ativos
e títulos negociados no mercado financeiro.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, André Severo Chaves,
André Luis Ulrich Pinto, Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.721548/2020-04
Fl. 3680
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.926 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721548/2020-04

Trata-se de Recurso Voluntário contra acórdão da 10a Turma da DRJ/08, que
julgou totalmente improcedente a Impugnação apresentada pela contribuinte, mantendo o crédito
tributário exigido.
A seguir os trechos do relatório da decisão recorrida que resume o presente litígio:
Em ação fiscal empreendida junto à contribuinte supramencionada, a fiscalização
apurou os fatos descritos a seguir:
1. Introdução
A ação fiscal executada no Sujeito Passivo acima mencionado resultou nas seguintes
infrações:
a) IRPJ/CSLL: foram constatadas despesas desnecessárias deduzidas do lucro real e da
base de cálculo da CSLL, relativas à obrigação por emissão de Letras Financeiras;
b) Em decorrência da infração anterior, houve insuficiência de recolhimento das
estimativas, cuja penalidade é a exigência de multa isolada.
2. Dos fatos
O Itaú Unibanco S.A. (Itaú Unibanco) tem como objeto social a atividade bancária em
todas as modalidades autorizadas, inclusive as operações de câmbio.
Em 30/03/2015, o Itaú Unibanco promoveu a subscrição de capital de aproximadamente
R$ 8,1 bilhões na empresa Itaú Companhia de Créditos Financeiros S.A., CNPJ:
03.424.616/0001-88, doravante Itaú Cia Sec, integralizados no ato em dinheiro,
conforme Ata Sumária da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária.
À época da subscrição, o quadro societário da Itaú Cia Sec retratava a participação de
91,92063% do Itaú Unibanco, de 8,07937% da Provar Negócios de Varejo Ltda., e de
percentual irrisório do Itaú BBA Participações S.A. O percentual de participação de
cada acionista não se alterou com o aumento do capital social.
Na mesma data do aumento do capital social, 30/03/2015, os recursos nele originados
foram utilizados, pela Itaú Cia Sec, para adquirir cotas do fundo de investimento
exclusivo RT Voyager Renda Fixa Crédito Privado (RT Voyager ou fundo), CNPJ n.o
14.437.408/0001-30.
Em março de 2015, 99,674% do patrimônio líquido do referido fundo era composto por
Letras Financeiras emitidas pelo próprio Itaú Unibanco, cujas datas de vencimento
foram prorrogadas na mesma época da injeção de capital na Itaú Cia Sec, burlando
norma do órgão regulador que estabelece regras para a troca ou antecipação desses
títulos.
A emissão de Letras Financeiras que compuseram o patrimônio do fundo RT Voyager
gerou despesas por obrigações no Itaú Unibanco da ordem de R$ 1.646.340.051,91 em
2015, e de R$ 1.452.987.615,87, em 2016, contabilizadas na conta Cosif
8.1.1.82.00.20000. A conta de passivo 4.3.2.50.00.60000, do Itaú Unibanco, referente a
Obrigações por Emissão de Letras Financeiras –fundo RT Voyager, apresentava a
quantia de R$ 13.544.606.103,79, ao final de 2015.
O registro contábil do aumento do capital social na Itaú Cia Sec ocorreu a crédito na
conta Cosif 6.1.1.10.13.5 – Ações Ordinárias – País e, no mesmo dia 30/03/2015, houve
o lançamento a débito na conta do ativo 1.3.1.15.30.8 – Cotas de Fundos de Renda Fixa
(fls. 87 e 89).
As cotas do fundo RT Voyager proporcionaram à Itaú Cia Sec receitas financeiras de
R$ 1.126.423.770,22, em 2015, e R$ 1.472.661.958,78, em 2016, conforme registros na
conta Cosif 7.1.5.40.00.10000 - Rendas de Aplicações Financeiras (fl. 99). Tais receitas
foram integralmente excluídas das bases de cálculo do Pis e da Cofins, sob alegação de
que não estariam relacionadas à atividade típica do objeto social da entidade, qual seja,
a securitização de créditos financeiros.
Fl. 3681
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.926 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721548/2020-04

O aditamento das letras financeiras e a aparência meramente formal de securitizadora
permitiram que o Itaú Unibanco deduzisse das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL as
despesas originadas nas obrigações com os títulos e, ainda, que a Itaú Cia Sec não
tributasse pelo Pis e pela Cofins os rendimentos auferidos com a aplicação no fundo.
O planejamento tributário foi pautado em fatos simulados que tentaram conferir
condição verdadeira à captação de recursos e ao aumento de capital, mas que, na
realidade, visaram atingir resultado totalmente diverso daquilo que se espera. Tal
planejamento somente se tornou possível por dele participarem entidades pertencentes a
um mesmo conglomerado financeiro, em condições não semelhantes àquelas que se
teriam entre partes independentes.
Cabe observar que, para os anos de 2015 e 2016, houve lançamento de ofício do Pis e
da Cofins devidos pela Itaú Cia Sec por meio do processo administrativo n.o 16327-
720.206/2020-69. Após ciência do auto de infração, a empresa Itaú Cia Sec realizou
denúncia espontânea no processo n.o 16327.720402/2020-33 para recolhimento das
mesmas contribuições incidentes sobre os rendimentos originados no fundo nos meses
de janeiro de 2017 a fevereiro de 2020.
2.1 O Fundo RT Voyager Renda Fixa Crédito Privado
Analisam-se características do fundo RT Voyager e como ele estava sendo usado para
fugir da tributação pelo Pis e pela Cofins incidentes sobre receitas financeiras, para
deixar ainda mais patente que um planejamento dessa envergadura só é possível dentro
de um conglomerado financeiro, em virtude da facilidade em dispor de instrumentos
para movimentar capitais entre entidades do grupo.
De acordo com o Regulamento juntado na folha 342, o fundo iniciou a distribuição das
cotas em 28/11/2011, tendo como administrador o Banco Itaucard S.A., CNPJ:
17.192.451/0001-70, e como gestor o Itaú Unibanco.
O fundo foi classificado como de “Renda Fixa”, e organizado sob a forma de
condomínio fechado, ou seja, com resgate das cotas somente ao término do prazo de
duração, que era indeterminado. O público-alvo seriam exclusivamente investidores
qualificados, com vínculo societário ou pertencentes ao mesmo grupo econômico, com
aplicação mínima de R$ 1 milhão de reais.
Sobre a política de investimento, o regulamento previu a destinação de mais de 50% do
patrimônio líquido em ativos de responsabilidade de pessoas físicas ou jurídicas, de
direito privado ou de emissores públicos que não a União Federal. O anexo I traz a
informação que 100% do patrimônio do fundo poderia envolver operações com o
administrador, gestor ou com pessoas ligadas.
Em 28/11/2012 (fl. 382), foi deliberada a transferência da administração do fundo para
o Itaú Unibanco, a partir de 08/02/2013.
Informações do sítio da CVM apontam que 57,333% do patrimônio do fundo seria
composto, em 11/2011, por Depósitos a Prazo e outros títulos, emitidos pelo
administrador à época, Banco Itaucard, com vencimento em 08/04/2013, valor de
mercado de R$ 8.962.797.274,00, e 42,474% por depósitos ou outros títulos emitidos
pelo Itaú Unibanco, com vencimento em 02/12/2013, e valor de mercado de R$
6.640.000.000,00.
Em 04/2013, houve o vencimento dos sobreditos títulos emitidos pelo Banco Itaucard.
Nessa ocasião, o Itaú Unibanco emitiu novos títulos, com vencimentos em 08/04/2015,
e valor de mercado total de R$ 10.095.718.089,92. As Letras Financeiras emitidas pelo
próprio administrador Itaú Unibanco, com vencimentos em 02/12/2013 e 08/04/2015,
passaram a representar 99,86% do PL do fundo, de R$ 17,6 bilhões (dados da CVM).
Com o vencimento dos títulos emitidos pelo Itaú Unibanco em 02/12/2013, a
Assembleia Geral Extraordinária do fundo, realizada em 17/12/2013, aprovou a
amortização do seu Patrimônio, com pagamento aos cotistas em 20/12/2013, conforme
documentado em Ata (fl. 399). Por conseguinte, a partir de 12/2013, o PL do fundo foi
Fl. 3682
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.926 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721548/2020-04

reduzido, passando a ser composto majoritariamente (99,62%) pelos títulos com
vencimento em 08/04/2015 emitidos pelo Itaú Unibanco.
Na mesma data do incremento do capital social, a empresa capitalizada Itaú Cia Sec
adquiriu 11.309.666.754 cotas do fundo RT Voyager (fl. 300, arquivo não paginável).
Conforme dados do sítio da CVM, o valor da cota no dia anterior à operação era de R$
0,785116, o que resultaria em R$ 8.879.400.323,00. Todos os cotistas do referido
fundo, imediatamente antes da citada aquisição de cotas, eram empresas não financeiras
do grupo Itaú Unibanco, que gozavam de alíquota zero do Pis e da Cofins sobre receitas
financeiras até a entrada em vigor do Decreto n.o 8.426, de 1° de abril de 2015.
Na sequência, em 02/04/2015, o Itaú Unibanco e o fundo RT Voyager protocolizaram
na Cetip solicitação para alteração do vencimento das Letras Financeiras originalmente
emitidas com vencimento em 08/04/2015 e prazo de 730 dias. A nova data foi alterada
para 29/09/2016, e o prazo de emissão para 1.270 dias. O valor financeiro atualizado
seria de R$ 12.256.852.365,00, segundo a Cetip (fls. 662 e 663), o que representaria
cerca de 99,6% do patrimônio do fundo (fl. 2.629).
Portanto, o mecanismo premeditado para fazer com que o Itaú Unibanco dispusesse
contabilmente de R$ 8,1 bilhões para o aumento de capital da Itaú Cia Sec (que ocorreu
em 30/03/2015) foi a alteração de vencimento de Letras Financeiras, instrumento criado
pela lei n.o 12.249, de 11 de junho de 2010 para atender instituições financeiras com
necessidade de captar recursos de longo prazo, e que somente elas possuem permissão
legal para emitir.
Tal movimento só é possível entre empresas pertencentes a um conglomerado
financeiro, tanto é que o Itaú Unibanco sequer foi capaz de apresentar uma ata ou
qualquer outro documento que registrasse o entendimento comercial entre o Itaú
Unibanco e o Fundo RT Voyager, para prorrogação do vencimento das Letras
Financeiras. Tal manobra sequer está prevista na Resolução Bacen n.o 4.123/12 que
tratava do instrumento (havia previsão somente para substituição dos títulos, que só
poderia ser feita por LF com prazo mínimo de 2 anos).
2.2 Letra financeira
O mecanismo premeditado para fazer com que o Itaú Unibanco dispusesse de R$ 8,1
bilhões - a alteração do vencimento de letras financeiras que compunham o patrimônio
do fundo RT Voyager – foi feito abusando-se da permissibilidade legal que existe
exclusivamente para instituições financeiras (IF).
Em março de 2015 o patrimônio do fundo RT Voyager era composto por duas Letras
Financeiras, uma com valor financeiro de emissão de R$ 5.050.000.000,00 e outra de
R$ 5.000.000.000,00, ambas emitidas em 08/04/2013 e com vencimento em
30/03/2015, alterado para 29/09/2016.
As demonstrações publicadas da fiscalizada para o ano de 2014 evidenciam o
pagamento das sobreditas letras no prazo de 30 a 180 dias, considerando o prazo
original, e reforçam a grandeza do valor diante das outras emissões:

A Letra Financeira (LF), criada pela Lei n.o 12.249, de 11 de junho de 2010, resultado
da conversão da Medida Provisória n.o 472, de 15 de dezembro de 2009, é um título de
crédito de emissão exclusiva de instituições financeiras que viabiliza a captação de
recursos de médio e longo prazo, de modo a propiciar uma gestão adequada da liquidez.
Os títulos até então existentes possibilitavam ao depositante o resgate ou a recompra
antecipados, o que prejudicava essa gestão da liquidez.
Fl. 3683
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.926 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721548/2020-04

As disfunções do mercado que justificariam a criação da LF como instrumento de
captação são: a) incompatibilidade entre os prazos dos ativos e passivos da IF; b) opção
menos onerosa de recomposição de liquidez; c) incapacidade de concessão de crédito de
longo prazo, e d) possibilidade de compor o capital da emitente, inexistente até então.
Assim, a emissão de Letra Financeira deveria atender ao menos uma dessas
necessidades para as quais foi criada. No caso, não há que se falar que o Itaú Unibanco
precisava adequar prazos de ativo e passivo, recompor liquidez ou lastrear a concessão
de empréstimo de longo prazo, pois os recursos já pertenciam à entidade.
O Banco Central do Brasil regulamentou a emissão dos títulos por meio da Resolução
Bacen n.o 4.123/12, artigos 4o a 7o, estabelecendo uma série de condições para o título
de crédito, dentre elas a vedação para recompra ou resgate antes do prazo de
vencimento. Previu também que a IF emitente poderia trocar o título, respeitadas certas
condições, dentre elas que o prazo mínimo do outro título não fosse inferior a 24 meses
(art.6o, II). Depreende-se também que não há previsão explícita para aditamentos à LF.
De acordo com o Banco Central, a prorrogação de letra financeira deveria observar o
artigo 6o da Resolução 4.123/12, seguindo as regras impostas para a substituição dos
títulos, para evitar que a IF fizesse a emissão em condições mais restritivas e, durante a
vida do instrumento, trocasse-o por outro menos restritivo em termos de subordinação e
liquidez.
Assim, a IF emissora não poderia promover a substituição de uma letra financeira por
outra com menos de 24 meses, o que conduz à inevitável conclusão de que a fiscalizada,
ao aditar o título, assim agiu para contornar esse requisito e liberar contabilmente
recursos da ordem de R$ 8,1 bilhões para transferir o capital à Itaú Cia Sec.
O aditamento feito contornou e inutilizou o requisito do prazo mínimo de 24 meses
estabelecido para a substituição das letras financeiras, em evidente burla às regras
impostas pelo regulador, e ocorreu somente por serem adquirente, cotistas e emissor
entidades do mesmo conglomerado.
2.3 Origem dos recursos para aumento do capital social
Em 04/10/2018, a fiscalizada foi instada a informar e comprovar a origem de
considerável soma para capitalizar a controlada Itaú Cia Sec, com registro contábil de
toda a operação. Em resposta, encaminhou ficha financeira contendo lançamentos na
conta 1932954000000. Diante disso, a fiscalizada foi intimada, em 19/08/2019, a
apresentar Razão e Contrapartidas da mencionada conta contábil 1932954000000 (conta
referencial Cosif 1.8.8.92.00), referente ao mês março de 2015.
Contudo, os lançamentos mencionados na ficha financeira, de R$ 4.162.000.303,26 e
R$ 4.000.000.000,00, não foram localizados na ficha Razão da conta contábil
1932954000000 apresentada em resposta à intimação de 19/08/2019, cujos lançamentos
a crédito para todo o mês de março de 2015 montam R$ 3.309.263.917,83.
Em face da irregularidade na resposta, a fiscalizada foi intimada a apresentar Razão e
Contrapartidas da conta contábil que foi creditada como contrapartida ao aumento da
participação na Itaú Cia Sec, referente ao mês março de 2015 ou qualquer outro mês,
caso tenha ocorrido em mês diverso de março de 2015, destacando os registros
contábeis questionados.
Mesmo após pedido de prorrogação de prazo e reintimação, a fiscalizada não entregou a
ficha Razão com Contrapartidas, fazendo apenas breve explanação sobre a conta
Reservas Bancárias, e se limitou a informar que (fl. 786):
(...) a conta de Reservas Bancárias é utilizada para processar diariamente a
movimentação financeira dos bancos comerciais, bancos múltiplos e para as caixas
econômicas, ou seja, o caixa da instituição, conforme a Circular 3.438/2009, Art.3 e 4o,
a movimentação de recursos é realizada exclusivamente por meio dessa conta e é de
titularidade obrigatória.
Nesse sentido, informamos que o referido valor do aumento de capital foi debitado da
"conta caixa" do contribuinte (Reserva Bancária), e ratificamos que os recursos
Fl. 3684
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.926 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721548/2020-04

financeiros foram creditados na conta corrente 2040/01154-2 da empresa Cia
Securitizadora de Créditos (...)
Por fim, informamos a contabilização do ativo na conta interna de investimento
n°2114.174.000.000 - ITAU CIA SEC-VP.
Conforme Termo de Constatação lavrado em 29/01/2020, concluiu-se que (fl. 828):
i) O sujeito passivo somente descreveu o registro contábil do recebimento dos recursos
pela Itaú Cia Sec como correntista do banco, já que teriam sido creditados na conta
corrente de sua titularidade (2040/001154-2), o que gera lançamento a crédito no
Passivo do banco, e lançamento a débito em Disponibilidades, ou conta Caixa/Reserva
Bancária, do banco. Não era isso que interessava a esta auditoria, mas sim, como
solicitado no início da diligência, a comprovação da origem e saída dos recursos
financeiros aplicados pelo Itaú Unibanco no aumento do capital social da Itaú Cia Sec;
ii) Não foi informada, até o momento, a contrapartida do lançamento a débito na
mencionada conta de investimento 2114.174.000.000 (ITAU CIA SEC-VP), já que os
valores de R$ 4.162.000.303,26 e R$ 4.000.000.000,00, referentes à capitalização, não
foram localizados na ficha Razão da conta 1932954000000, como mencionado pela
fiscalizada. Tampouco houve o cumprimento da intimação de 26/08/2019 para
apresentar Razão e Contrapartidas dessa conta que teria sido creditada em contrapartida
à conta investimento ou participações.
A fiscalizada foi reintimada a cumprir a mencionada intimação nos exatos termos do
pedido e intimada a esclarecer de onde saíram os recursos da capitalização
contabilizados na conta caixa, se a(s) contrapartida(s) do(s) lançamento(s) a débito na
conta interna de investimento 2114.174.000.000 foi(ram) lançamento(s) a crédito na
conta caixa.
Em resposta, a fiscalizada solicitou que se desconsiderasse a conta inicialmente
apontada e que o rastreamento automático dos lançamentos não havia tido sucesso, mas
que, após esforços realizados, haviam identificado a conta 4964.429.000.000 –
Liquidação-caixa gerencial, Cosif 4.9.9.92.00.7 – Credores diversos.
Na resposta à intimação de 09/09/2019, informou que o valor do aumento de capital
social na Itaú Cia Sec foi debitado da conta caixa da fiscalizada (Reserva Bancária), e
creditado na contacorrente da mesma empresa.
Em resposta à intimação de 30/01/2020, para apresentar Razão e Contrapartidas da
conta contábil que foi creditada com o aumento de capital realizado na Itaú Cia Sec,
informou que a conta interna seria a 4964.429.000.000-Liquidação-Caixa-Gerencial,
COSIF 4.9.9.92.00-7 –Credores Diversos-País.
Na ECF, a conta contábil 4500.505.000.000 está referenciada à conta COSIF
4.5.2.40.00 – Dependências no País, e a conta contábil 4500.502.000.000 está
referenciada à conta COSIF 4.9.9.92.00 – Credores Diversos-País.
Verificou-se que nenhum desses lançamentos tem como contrapartida a conta de
investimento 2114.174.000.000 (ITAU CIA SEC-VP).
Tendo em vista a dificuldade da auditoria em entender como ocorreu todo o fluxo, já
que os lançamentos foram apresentados de forma desconexa, requereu-se o esquema
contábil com razonetes do aumento da participação no capital social da Itaú Cia Sec,
indicando contas contábeis e contas Cosif, desde a origem/fonte dos recursos
financeiros até a transferência para a conta-corrente da Itaú Cia Sec, e ficha Razão com
Contrapartidas da conta 2114.174.000.000 (ITAU CIA SEC-VP). O esquema contábil
foi apresentado às fls. 1.444.
De acordo com o Cosif, as contas 4.9.9.92.00-7 - CREDORES DIVERSOS-PAÍS, e
COSIF 4.5.2.40.00 - DEPENDÊNCIAS NO PAÍS devem ser utilizadas como exceção,
caso não haja outra conta específica.
A conta CREDORES DIVERSOS se destina a registro de passivos da IF no País, para
os quais não há conta Cosif específica (por exemplo, um pagamento a fornecedores
Fl. 3685
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.926 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721548/2020-04

ainda não liquidado), servindo apenas para formalização do depósito em agência ou
outra dependência. Essa conta é “zerada” no fim pela transferência dos recursos à conta
final. Já a conta Dependências no País é destinada ao registro de transações entre
dependências da própria IF.
Ambas não seriam, a princípio, contas que seriam sensibilizadas em um aumento de
capital de empresa não financeira do grupo, e que poderiam ter servido para um
detalhamento gerencial do fluxo entre as contas 1.1.1.10 – CAIXA, e 2.1.2.10 –
PARTICIPAÇÕES.
Assim, o dinheiro da capitalização saiu do Caixa do banco, passeou por essas outras
contas, que devem ser usadas somente no caso de não haver outra específica, e voltou
para o Caixa do banco, por meio do depósito da ligada Itaú Cia Sec na conta corrente
por ela mantida no banco.
A justificativa dada pela fiscalizada para o desdobramento do lançamento em R$ 4
bilhões e R$ 4,162 bilhões teria a ver com a "governança estabelecida na gestão de cada
órgão interno (limite de valor) das empresas do conglomerado". Coincidentemente – ou
não – também eram duas letras financeiras: uma de R$ 5,05 bilhões, e outra de R$ 5
bilhões.
2.4 A empresa Itaú Cia Sec e o planejamento tributário
A auditoria na Itaú Cia Sec averiguou a correta apuração do IRPJ, do Pis e da Cofins, no
ano-calendário 2016. O cotejo das informações constantes na Escrituração Contábil
Fiscal – ECF, com as da Escrituração Fiscal Digital – SPED-Contribuições – dessa
companhia indicou a existência de algumas disparidades.
A ECF da Itaú Cia Sec evidenciou, como Outras Receitas Operacionais, o montante de
R$ 1.045.277.328,95, em 2015, e de R$ 1.475.084.421,31, em 2016, a título de Ganho
de Ajustes a Valor Justo - Instrumentos Financeiros para Negociação - Não Hedge -
Valor Justo pelo Resultado (VJPR), código 3.01.01.05.01.33. Essa foi a principal
rubrica que compôs os Resultados Operacionais da Itaú Cia Sec, que totalizaram R$
1.214.002.716,30 em 2015 e R$ 1.608.069.226,03 em 2016.
Os valores referentes a Outras Receitas Operacionais compuseram a apuração do lucro
real e da base de cálculo da CSLL no encerramento dos exercícios de 2015 e 2016, mas
tais receitas não foram tributadas pelo Pis e pela Cofins, conforme constatou-se dos
dados extraídos do SPEDContribuições da Itaú Cia Sec, que mostra que foram
deduzidos ou excluídos das respectivas bases R$ 1.136.324.351,15 de janeiro a
dezembro de 2015 e R$ 1.526.426.592,51 nos mesmos meses de 2016.
Intimada a apresentar o fundamento legal para dedução/exclusão na determinação das
bases de cálculo do PIS e da Cofins, a Itaú Cia Sec demonstrou que os valores
subtraídos diziam respeito a Rendas com Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos
Financeiros Derivativos, código Cosif 7.1.5.00.00-3 (fls. 12 e 194). Justificou a
exclusão no caput do artigo 3o, da lei n.o 9.718, de 1998, com redação dada pela lei n.o
12.973, de 2014, que traz o conceito de faturamento para cálculo da base do Pis e da
Cofins, e que o resultado originado nos ganhos com os ajustes a valor justo não teria
relação com a atividade típica do objeto social da Itaú Cia Sec, a securitização de
créditos financeiros.
Acrescentou que o aporte de capital foi motivado pela crise econômica que se iniciou
em 2015, com consequente aumento drástico da inadimplência, o que exigiria que a
empresa estivesse preparada para a aquisição de créditos de difícil solvência, e
justificaria o resultado operacional ser composto preponderantemente por esses ganhos.
Em resposta à intimação (fl. 71) para apresentar atas de AGE, AGO, laudos de
avaliação e demais documentos que justificassem e embasassem o aumento do capital
social da empresa, foram apresentados Estatuto Social, três boletins de subscrição de
ações e Ata Sumária da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de 30/03/2015 (fl.
66).
Fl. 3686
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.926 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721548/2020-04

Quanto à estratégia operacional para investir em fundo composto essencialmente por
Letras Financeiras emitidas pelo seu acionista majoritário, teceu as seguintes
justificativas (fl. 61):
a) A administração do caixa das empresas do grupo seria feita pelo Itaú Unibanco, já
que o banco deteria diretoria e equipe com expertise para tal tarefa; dessa forma,
utilizou-se do mecanismo para transferir caixa para o Itaú Unibanco;
b) As Letras Financeiras teriam sido emitidas para o fundo de investimento por
facilidade operacional, pois as empresas seriam titulares de cotas, mais fácil de serem
transferidas que as Letras Financeiras (no sistema Cetip) e outros títulos;
c) O banco estaria próximo do índice de imobilização, de 50%, em 2015, num novo
cenário em que as securitizadoras de crédito financeiro passaram a compor o
Consolidado Prudencial, com a entrada em vigor da Resolução CMN n.o 4.193/13. As
empresas não financeiras não fariam parte do Consolidado Prudencial, o que pesaria no
índice de imobilização do banco. A estratégia para alcançar a redução do referido índice
seria a aplicação dos recursos, pela Itaú Cia Sec, na aquisição de cotas do fundo
Voyager, que seriam possuídas por diversas empresas não financeiras do grupo.
Inquirida a esclarecer os objetivos operacionais intentados para realizar o aporte de
capital na Itaú Cia Sec (fl. 241) e se tais objetivos haviam sido alcançados, o Itaú
Unibanco repetiu os mesmos argumentos dados pela securitizadora, quais sejam,
prepará-la para a aquisição de créditos de difícil solvência, já que se iniciava no país
severa crise econômica e, secundariamente, reduzir o índice de imobilização. De igual
forma, nada acrescentou sobre os motivos para a emissão de Letras Financeiras –
expertise do Itaú Unibanco para administração do caixa das empresas e facilidade
operacional para transferência de cotas (fl. 287).
As demonstrações contábeis publicadas referentes aos anos-calendário 2015, 2016,
2017, 2018 e 2019 (fls. 2.567 a 2.575), da Itaú Cia Sec, mostram recursos aplicados em
cotas de Fundos de Renda Fixa da ordem de R$ 10,5, R$ 11,7, R$ 12,4, R$ 12,8 e R$
13,1 bilhões, respectivamente, classificados como “Mantidos para Negociação”.
Em vista das respostas às intimações, infere-se que a justificativa alegada para o aporte
da quantia exorbitante de R$ 8,8 bilhões na Itaú Cia Sec seria a aquisição de créditos
para securitização, já que é o que se espera considerando o objetivo social da
companhia.
Sabe-se que a pessoa jurídica que explora a atividade de securitização de créditos
financeiros, como a Itaú Cia Sec, está sujeita ao regime de apuração pelo lucro real
(artigo 14, VII, da Lei n.o 9.718, de 1998) e ao regime cumulativo do Pis e da Cofins
por expressa previsão legal de exclusão do regime da não cumulatividade das
contribuições (artigo 8o, I, da Lei n.o 10.637, de 2002 e artigo 10, I, da Lei n.o 10.833, de
2003, c/c artigo 3o, § 8o, II, da Lei no 9.718, de 1998).
A Itaú Cia Sec tinha a pretensão de tirar do alcance da tributação pelo Pis e pela Cofins
cerca de 87% e de 92% das suas receitas totais auferidas em 2015 e em 2016,
respectivamente, sob o pretexto de que não seriam rendas geradas no bojo de seu
objetivo social.
A não tributação dessas receitas foi combatida no processo administrativo no 16327-
720.206/2020-69, que resultou em autos de infração das referidas contribuições, já que
os ganhos financeiros foram o principal resultado do negócio da fiscalizada, uma vez
que a aplicação do vultoso capital subscrito no fundo RT Voyager constituiu a
verdadeira atividade econômica por ela desempenhada.
Por sua vez, o Pis e a Cofins incidentes sobre as receitas originadas no fundo de
investimento RT Voyager nos anos de 2017 a fevereiro de 2020, que não haviam sido
confessados pela Itaú Cia Sec, foram objeto de Denúncia Espontânea no processo
administrativo no 16327.720402/2020-33, protocolizado logo após ciência do
lançamento para os anos 2015 e 2016.
A Itaú Cia Sec é apenas formalmente uma empresa securitizadora, pelas razões a seguir.
Fl. 3687
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.926 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721548/2020-04

A securitização de recebíveis surgiu como forma de captação de recursos para empresas
e de diversificação dos investimentos para o investidor, atuando a securitizadora como o
elo entre o que anseia o financiamento e a segregação de riscos, e aquele disposto a
“financiar” tendo os recebíveis como garantia.
Dentro da normalidade do mercado, a atividade de securitização de créditos consiste em
converter ativos recebíveis em lastro para a emissão de títulos ou valores mobiliários. O
faturamento de uma empresa de securitização consiste na diferença entre o valor pago
ao cedente pelos recebíveis e o valor de face dos títulos adquiridos, o deságio.
A conversão desses créditos em títulos mobiliários passíveis de negociação no mercado
é justamente a característica que diferencia as securitizadoras de uma empresa de
factoring.
Assim, nessa operação, a empresa originadora antecipa o recebimento de créditos
futuros repassando-os à securitizadora, e esta, por sua vez, emite títulos e valores
mobiliários no mercado de capitais, tendo por base esses créditos recebidos,
transferindo o risco aos investidores.
Dessa forma, a empresa originadora dos créditos pode ter acesso a recursos com custo
menor que a emissão de títulos próprios, já que esses carregariam a avaliação do
mercado do seu próprio risco de crédito, e sem prejudicar índices de endividamento do
balanço patrimonial.
A securitização de créditos financeiros surgiu como uma forma de diminuir a exposição
ao risco concentrado nas instituições financeiras, pulverizando-o a terceiros. Tendo em
vista que a sociedade securitizadora existe unicamente para esse propósito, não é
esperado que tenha ativos e passivos que não estejam relacionados à operação de
securitização, o que permite que os títulos e valores mobiliários emitidos tenham melhor
aceitação de mercado, por não estar permeada de inúmeras relações jurídicas existentes
na empresa originadora e que interferem na classificação de risco dos seus papéis.
Essa modalidade de operação encontra-se atualmente regulada pela Resolução
n.o2.686/2000, do Conselho Monetário Nacional, que exige o cumprimento de alguns
requisitos para a cessão de créditos por Instituições Financeiras, como restringir o rol de
ativos que podem ser emitidos pela securitizadora para captação de recursos no país à
emissão de ações ou de debêntures.
A norma traz ainda que a cessão dos recebíveis da instituição financeira pode ocorrer
com ou sem coobrigação da cedente e não altera as condições previamente pactuadas,
sendo as garantias que recaem sobre esses créditos plenamente transmissíveis à
cessionária.
Outro fator impositivo diz respeito à necessidade de realização dos créditos para o
pagamento dos rendimentos dos ativos financeiros emitidos. A emissão de debêntures
também é regulada pela Comissão de Valores Mobiliários, pela Instrução n.o 281/98.
Portanto, a securitização é uma operação financeira formada por um conjunto de
negócios jurídicos individuais: a operação que se materializa em um crédito recebível, a
cessão desses créditos e a emissão de ação ou debênture. No caso da securitização de
créditos financeiros, cada uma dessas fases é tratada por regulamentação específica:
pelo Bacen, na fase da cessão, e pela CVM, no caso de oferta pública dos títulos ou
valores mobiliários emitidos para captação.
Analisa-se o que a Itaú Cia Sec era em seu “íntimo” - que não corresponde àquilo que se
espera da sua condição declarada de empresa securitizadora - e o verdadeiro efeito
econômico subjacente ao negócio aumento de capital social.
Dados das demonstrações do resultado dos anos de 2012 a 2017, espelhados nas
obrigações acessórias (DIPJ e ECF), mostram que o resultado operacional da Itaú Cia
Sec, tanto antes quanto após 2015, foi principalmente composto por ganhos financeiros
(fls.2648).
O balanço patrimonial típico de uma empresa securitizadora deveria ser essencialmente
composto de ativos recebíveis, e de um passivo representativo de títulos lastreados pelos
Fl. 3688
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.926 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721548/2020-04

recebíveis. No entanto, não é essa a posição patrimonial da Itaú Cia Sec num panorama
de 8 anos.
Desde 2011, os principais componentes patrimoniais da empresa são Aplicações
Financeiras, do lado Ativo – cotas de fundo de renda fixa e operações compromissadas
com pessoa ligada, o próprio Itaú Unibanco – e Obrigações Fiscais e Dividendos do
lado Passivo – o acionista majoritário é o mesmo Itaú Unibanco (fls.2649).
A partir de 2012, o ativo denominado Operações de Crédito e as receitas com
recuperação de créditos baixados como prejuízo diminuíram ano após ano. A última
aquisição de carteira de crédito ocorreu em 2012 (fl. 2.564) e em todo esse período não
houve emissão de qualquer debênture.
Portanto, a Itaú Cia Sec já apresentava um quadro de involução da sua atuação como
securitizadora de créditos e havia se tornado uma mera depositária de recursos, ao
menos a partir de 2011.
Com o pujante capital recebido em 2015, a atipicidade da situação patrimonial salta aos
olhos.
Assim, causa bastante estranheza a alegação dada pela fiscalizada de que a elevação do
capital social tinha como suposto propósito negocial a aquisição de créditos de difícil
solvência.
Além dessa anomalia, observa-se que a soma expressiva de R$ 8,8 bilhões equivale a
cerca de 40% do saldo total da conta Provisões para Operações de Crédito, para 2015,
do banco Itaú Unibanco (R$ 22.244.110.969,15). Sem contar que os créditos vencidos
costumam ser adquiridos pelas securitizadoras por valor muito menor que o valor de
face dos recebíveis como, por exemplo, a transferência pelo Itaú Unibanco para
empresas ligadas (detalhe, não foi para a Itaú Cia Sec) no montante de R$ 1.080.021
pelo valor de R$ 52.124, em 30/06/2015, e R$ 1.248.904 pelo valor de R$ 301.183 (fl.
2.631, nota explicativa 6, g). Além do valor parecer demasiado, a quantia foi
imediatamente alocada ao fundo de investimento RT Voyager, e lá permaneceu desde
então ao menos até 31/12/2019, situação que não reflete a realidade econômica do
negócio (demonstração publicada recentemente comprova que os recursos continuam
em fundo, fl. 2.579).
A captação corresponde a um dos “braços” da atividade fim de securitização, cujas
despesas podem inclusive ser deduzidas da base de cálculo das contribuições. Todavia,
na normalidade da atividade, por óbvio que a captação deve ser destinada à aquisição de
recebíveis, e não é razoável imaginar que essa etapa, o outro braço da securitização, não
seja executável num cenário de 4 anos.
Indagada sobre o motivo para não adquirir os alegados créditos de difícil solvência,
respondeu em duas linhas que “durante o período de 2015 e 2016 o projeto de aquisição
de carteiras de crédito de difícil solvência estava sendo revisado pelo conglomerado e a
decisão foi manter o caixa na Securitizadora. ”
Qual a real explicação para o aporte, pela fiscalizada, de considerável soma de capital
na Itaú Cia Sec, empresa cuja atividade principal já vinha sendo desvirtuada e que se
distanciava do objetivo expresso em seu estatuto social há alguns anos, mesmo antes do
aumento de seu capital? Qual a razão para todo o valor subscrito e integralizado ter sido
imediatamente alocado na aquisição de cotas do fundo de investimento RT Voyager, e
assim ter permanecido por mais de 4 anos sem que o recurso tenha sido revertido para
aquela que deveria ser sua atividade principal, de securitização?
Uma das razões para a transferência de resultado do banco Itaú Unibanco para a
companhia securitizadora foi dada pela própria Itaú Cia Sec, ao explicar o motivo da
exclusão dos ganhos com a aplicação financeira. Segundo alega, tal rendimento não
estaria abarcado pelo conceito de receita bruta delineado pelo artigo 3°, caput, da Lei n.o
9.718, de 1998 e, desta forma, não estaria sujeita à tributação pelo Pis e pela Cofins.
O aporte da soma considerável de capital na Itaú Cia Sec e a aplicação desses recursos
no fundo RT Voyager permitiu ao grupo Itaú Unibanco continuar não recolhendo Pis e
Fl. 3689
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.926 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721548/2020-04

Cofins sobre os ganhos gerados pelo fundo. Isto porque as cotas adquiridas pela Itaú Cia
Sec foram cedidas por empresas sujeitas ao regime da não cumulatividade das
contribuições, que desfrutavam da alíquota zero do Pis e da Cofins incidentes sobre as
receitas financeiras até a entrada em vigor do Decreto n.o 8.426, de 1° de abril de 2015,
que restabeleceu as alíquotas.
Analisa-se a movimentação das cotas do fundo RT Voyager após o aumento de capital
da Itaú Cia Sec.
Os dados extraídos da tabela com o histórico de cessões do fundo (fl. 300) evidenciam
que, na mesma data de aumento do capital social na Itaú Cia Sec, esta adquiriu o
equivalente a 11.309.666.754 cotas cedidas por empresas não financeiras do grupo Itaú
Unibanco que apuravam, desse modo, o Pis e a Cofins pelo regime de não-
cumulatividade, e que passariam a ter as receitas financeiras não mais tributadas pela
alíquota zero, como se verá adiante (fls.2651).
O Decreto n.o 8.426, de 1° de abril de 2015, restabeleceu as alíquotas de 0,65% e 4% da
contribuição ao Pis e à Cofins, incidentes sobre receitas financeiras auferidas pelas
pessoas jurídicas sujeitas ao regime de apuração não-cumulativa das referidas
contribuições, que haviam sido reduzidas a zero pelo Decreto n.o 5.164, de 30 de julho
de 2004.
Com isso, as empresas não financeiras do grupo Itaú Unibanco, que tinham as receitas
financeiras tributadas pelo Pis e pela Cofins à alíquota zero, passariam a ter as receitas
provenientes da rentabilidade das cotas do fundo RT Voyager tributadas a 0,65% pelo
Pis e a 4% pela Cofins. Dessa forma, o grupo Itaú Unibanco efetuou o plano de cessão
das cotas do fundo que pertenciam a essas empresas para a Itaú Cia Sec, com recursos
fabricados no aumento do seu capital social.
Desse modo, as receitas provenientes da rentabilidade das referidas cotas permaneceram
sem tributação pelo Pis e pela Cofins, já que agora pertenciam à Itaú Cia Sec, e o Itaú
Unibanco continuou a se beneficiar da dedução das despesas de captação, geradas pelas
Letras Financeiras alocadas no portfólio do fundo RT Voyager, que tiveram o seu
vencimento prorrogado praticamente no mesmo momento da injeção do capital.
Além disso, no mesmo ano de 2015, a alíquota da CSLL das instituições financeiras foi
majorada de 15% para 20%, pela Medida Provisória n.o 675, de 2015, convertida na Lei
n.o 13.169, de 06 de outubro de 2015. No entanto, as securitizadoras de crédito
financeiro permaneceram tributadas pela CSLL à alíquota de 9%.
Dessa forma, enquanto a receita proveniente da rentabilidade das cotas do fundo RT
Voyager pertencentes à Itaú Cia Sec era tributada à alíquota de 9% pela CSLL, o Itaú
Unibanco, emissor dos papeis que compunham o patrimônio do fundo, abatia despesas
de captação da sua base de cálculo da CSLL sobre a qual incidia uma alíquota de 15%,
elevada para 20% a partir de setembro de 2015.
Assim, embora a Itaú Cia Sec obtivesse receitas expressivas com a rentabilidade de suas
cotas do fundo RT Voyager, tais receitas não constavam das suas bases de cálculo do
Pis e da Cofins. Por outro lado, o Itaú Unibanco, ao prorrogar o vencimento dos papeis
de sua emissão, que abasteciam o fundo RT Voyager, continuou a se beneficiar da
dedução das despesas de captação geradas por esses papeis das suas próprias bases de
cálculo.
Nessa linha, por atividade da pessoa jurídica, existe a que consta no contrato social, mas
também aquela que na realidade é habitualmente exercida pela entidade, no contexto de
sua organização ou meios, quando esta se afasta do objeto expressamente presente em
seu ato constitutivo, ou seja, a sua prática econômica. Com base nessa visão substancial,
a Itaú Cia Sec foi autuada em relação ao Pis e à Cofins, já que por mais de quatro anos
teve seu resultado operacional advindo esmagadoramente da receita com ganhos no
fundo RT Voyager.
É forçoso concluir que o capital subscrito e integralizado na Itaú Cia Sec nunca foi
empregado para realizar o seu objeto social - securitização de recebíveis - mas para
Fl. 3690
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-006.926 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721548/2020-04

permitir a geração de receita financeira que não foi tributada pelo Pis e pela Cofins e
que, ao mesmo tempo, gerou despesa de captação no banco Itaú Unibanco.
Não se enxergou, portanto, propósito jurídico e econômico no negócio, tendo sido a Itaú
Cia Sec utilizada para agasalhar a aplicação de capital a fim unicamente de protegê-lo
da tributação pelas contribuições. Assim, concluiu-se naquele lançamento, efetuado
contra a Itaú Cia Sec, que as receitas com ganhos financeiros deveriam ser tributadas
pelo Pis e pela Cofins pois revelaram a verdadeira atividade econômica e a capacidade
contributiva da citada empresa.
2.5 Outros cotistas do Fundo RT Voyager Renda Fixa Crédito Privado
Da compilação dos dados para todas as empresas sujeitas ao regime não cumulativo das
contribuições e que, em algum momento do período entre 2012 a 2015, detiveram cotas
no fundo Voyager, já que o fundo foi criado no final de 2011 (planilha do contribuinte,
fl. 300), apurou-se que receitas financeiras da ordem de R$ 5.405.622.905,39 foram
tributadas à alíquota 0% pela Cofins e pelo Pis.
Pelo histórico de cessões de cotas, foram comuns as transações de compra e venda pelos
mesmos cotistas, no exercício seguinte, no mesmo exercício, e até mesmo dentro do
próprio mês, como foi o caso da ITB Holding Brasil Participações Ltda., CNPJ:
04.274.016/0001-43, que em março de 2015 adquiriu cotas do fundo Voyager, num
total de R$ 1,881 bilhão, para em seguida, em 30/03/2015, vender a mesma quantidade
para a securitizadora, por R$ 1,890 bilhão.
Também pode-se citar a Provar Negócios de Varejo Ltda., CNPJ: 33.098.658/0001-37,
que cedeu 1.418.219.208 cotas (valor unitário R$ 0,785492) à Itaú Cia Sec, em
30/03/2015, com consequente redução das receitas financeiras e apuração de prejuízo.
No ano seguinte, em 31/05/2016, adquiriu 991.873.344 cotas do fundo (valor unitário
R$ 0,898321), aumentando as receitas e compensando a maior parte do prejuízo.
Além disso, vale mencionar que a Provar detinha participação na Itaú Cia Sec, cujo
aumento do capital social incrementou o resultado da sua equivalência patrimonial na
mesma Provar.
Assim, parte da renda tributada pela alíquota zero, obtida com as cotas no fundo RT
Voyager e que foram cedidas à Itaú Cia Sec, retornou à Provar por equivalência
patrimonial, que também não foi tributada.
Confrontando informações da DIPJ e das Escriturações Fiscais, constatou-se que a
injeção de significativo capital em entidades não financeiras do grupo, e posterior
alocação deste em Valores Mobiliários, acontecia desde a criação do fundo Voyager em
2011. Não se pode argumentar, assim, que tais operações similares à da Itaú Cia Sec
foram realizadas em virtude das novas regras impostas pelo Bacen, vigentes somente
em 2015, como se verá no próximo tópico.
Fato comum entre quase todas as empresas cotistas do fundo - tendo como base a DIPJ,
ECF e SPED contribuições - é terem apresentado resultado operacional formado
principalmente por receitas financeiras, bem como patrimônio líquido que parecia estar
além do necessário para a entidade.
O fundo também contava com outras empresas cotistas que auferiam volumes de
receitas financeiras muito além das receitas relativas às suas respectivas atividades fim;
tiveram o capital social aumentado em 2015, ano em que adquiriram cotas do fundo RT
Voyager em valores muito próximos ao valor da capitalização, e aproveitaram saldo de
prejuízo fiscal para reduzir o lucro proveniente das receitas financeiras, sendo
encerradas no ano seguinte.
Não é intuito da presente auditoria afirmar que há irregularidade ou ilicitude do ponto
de vista tributário para cada um dos fatos ou eventos envolvendo as demais cotistas do
fundo, já que exigiria uma análise individualizada para cada entidade. O que se pretende
ilustrar é que, certamente, um dos propósitos das operações com o fundo RT Voyager
foi reduzir a carga tributária do grupo econômico, fazendo os recursos circularem de
uma forma simples, não tão regulada e sem transparência, por meio da cessão de cotas.
Fl. 3691
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-006.926 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721548/2020-04

2.6 Redução do Índice de Imobilização
É inconsistente e sem fundamento o argumento trazido pela fiscalizada para justificar,
secundariamente, o aumento de capital da Itaú Cia Sec em R$ 8,8 bilhões e a posterior
utilização desses recursos na compra de cotas do fundo RT Voyager, qual seja, a
intenção de reduzir o índice de imobilização, normatizado pelo Bacen.
O Índice de Imobilização reflete o percentual de comprometimento do Patrimônio dos
conglomerados bancários, em relação ao ativo permanente imobilizado, e foi
gradualmente reduzido até atingir o índice máximo vigente de 50%. A partir de 2015, o
cálculo deste e dos demais índices exigidos passou a considerar o Patrimônio do
Conglomerado Prudencial, com mais entidades abrangidas, e não mais do
Conglomerado Financeiro, como se verá mais adiante.
O Itaú Unibanco foi instado a entregar a memória de cálculo do índice de imobilização,
com as contas patrimoniais que compuseram o referido cálculo, antes e após a citada
operação engendrada para reduzi-lo, e a demonstrar de forma clara o impacto na
apuração do referido indicador.
No anexo da resposta à intimação, que mostra as contas sintéticas do Cosif utilizadas na
fórmula do índice, verifica-se que houve diminuição do ativo permanente de R$
78.610.091.608,44, em dezembro de 2014, para R$ 71.448.490.218,41, em março de
2015, e o índice de imobilização variou em 1,6%, de 49,1% para 47,5% no mesmo
período (fls. 288 e 297).
A Itaú Cia Sec, ao ser demandada a explicar em detalhes a relação entre aumento de
capital social, aplicação dos recursos em fundo composto por letra financeira do Itaú
Unibanco e redução do índice de imobilização, indicando artigos e normas do Banco
Central do Brasil sobre o assunto (fl. 136), não acrescentou maiores informações.
Apenas salientou que as instituições financeiras estão compelidas a encaminhar relatório
mensal com os índices monitorados pelo órgão, denominado Demonstrativo de Limites
Operacionais – DLO – de acordo com as Cartas Circulares n.o 3.332/2008 e 3.398/2008
(fl. 383). Também citou que o índice é normatizado pelo Bacen por meio das
Resoluções n.o 2.283/1996 e 2.669/1999.
O Itaú Unibanco foi instado a desdobrar a conta do Ativo Permanente em títulos e
subtítulos, evidenciando quais subcontas contribuíram para a redução do ativo,
incluindo nome e CNPJ das empresas, no caso das participações; e a esclarecer qual o
efeito prático da variação do índice de imobilização em 1,6%, considerando que já
estava abaixo de 50% em 2014, como exigido pelo Bacen.
Na resposta (fl. 460 e 462), verifica-se que o ativo permanente foi reduzido,
principalmente, por conta da diminuição na conta Participação em Coligadas e
Controladas no país, em torno de R$ 16 bilhões, em que pese o aumento tanto nos
investimentos no exterior, em aproximadamente R$ 2,6 bilhões, quanto no ativo
intangível, em quase R$ 7 bilhões, comparando dezembro de 2014 com março de 2015.
Frise-se que essa redução é o resultado da comparação entre dados do conglomerado
financeiro com dados do conglomerado prudencial, e não dados do prudencial com
prudencial, que será explicado mais adiante.
Como efeito prático da redução de apenas 1,6% no índice de imobilização, argumentou
que, caso o ativo não tivesse sido influenciado por outras variáveis, o efeito somente da
reorganização societária que envolveu a Itaú Cia Sec faria o índice retroagir 4,8% (fls.
463 e 468).
Também teria simulado o resultado no índice se a operação não tivesse ocorrido, o que
acarretaria num aumento de 2,8%, conforme quadro de fls.2656.
A fiscalizada concluiu que “a operação em questão não só ajudou a reduzir o índice de
imobilização, como impediu que o mesmo superasse o índice de 50% estabelecido e
monitorado pelo regulador. ” No entanto, o argumento trazido, de que a operação de
aumento de capital e subsequente aplicação no fundo RT Voyager, teria reduzido o
índice de imobilização não se sustenta quando confrontado com as normas legais que
tratam do assunto.
Fl. 3692
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-006.926 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721548/2020-04

A Resolução n.o 2.283/1996, do Bacen, estabeleceu o limite de recursos imobilizados no
Ativo Permanente do balanço consolidado, elaborado com dados de todos os integrantes
de um conglomerado, nos termos do Plano Contábil das Instituições do Sistema
Financeiro Nacional (Cosif). O percentual passou gradativamente de 80% da norma
original para 50% do Patrimônio Líquido Ajustado (PLA), com a modificação do
cronograma pela Resolução n.o 2.669/1999.
Já a Resolução n.o 4.192/2013 estabeleceu a metodologia de cálculo do Patrimônio de
Referência (PR), que passou a ser o equivalente do PLA, mencionado em atos
normativos do Bacen acerca de limites operacionais (artigo 30). Com alteração
promovida pela Resolução n.o 4.278/2013, a partir de 01/01/2015, o cálculo passaria a
abranger todas as instituições integrantes do Conglomerado Prudencial, definido pelo
Cosif.
Acerca das Demonstrações Contábeis consolidadas do Conglomerado Prudencial, a
Resolução n.o 4.280/2013, vigente a partir de 01/01/2014, estendeu a lista de entidades
abarcadas pela consolidação para além das instituições financeiras e demais autorizadas
a funcionar por aquele órgão, às: I) administradoras de consórcio; II) instituições de
pagamentos; III) sociedades que realizem aquisição de operações de crédito, inclusive
imobiliário, ou de direitos creditórios, a exemplo de sociedades de fomento mercantil,
sociedades securitizadoras e sociedades de objeto exclusivo; e IV) outras pessoas
jurídicas sediadas no País que tenham por objeto social exclusivo a participação
societária nas entidades abarcadas pela consolidação.
O artigo 4o da mesma resolução traz também a obrigatoriedade de integrar, nas
demonstrações contábeis, os fundos de investimentos em que as entidades do
Conglomerado Prudencial assumam ou retenham substanciais riscos e benefícios.
Sobre os negócios realizados entre instituições do Conglomerado Prudencial, a Circular
n.o 3.701/2014 disciplina que os saldos de quaisquer contas representados no ativo de
uma entidade contra os respectivos saldos representados nos demonstrativos da outra
devem ser eliminados. Mais adiante, no artigo 8o, também determina a eliminação, no
caso de participações societárias, do valor do investimento de uma entidade contra a
correspondente participação no patrimônio líquido da outra.
Dados obtidos por meio de diligência, em que a Itaú Holding foi instada a entregar os
balanços prudenciais desde 2014 nos moldes determinados pelo Bacen, evidenciam que
foram eliminados, em 2015, os valores de R$ 10.505.409.749,88 referente à conta de
cotas de fundo de renda fixa do fundo RT Voyager detidas pela Itaú Cia Sec, e R$
1.126.423.770,22 dos rendimentos da mesma aplicação, ambos com contrapartida em
Reservas Estatutárias.
A mesma fonte aponta os valores eliminados, pelo banco Itaú Unibanco, de R$
13.544.606.103,79 de Obrigações por Emissão de Letras Financeiras, e de R$
1.646.340.051,91 a título de despesas de Letras Financeiras com a contraparte RT
Voyager Renda Fixa.
Desse modo, o aumento de capital social na Itaú Cia Sec e a aplicação do recurso
decorrente em fundo de investimento em nada impactaram o denominado índice de
imobilização, já que tanto a participação societária quanto o investimento em fundo
foram eliminados na demonstração contábil consolidada do Conglomerado Prudencial, e
assim não alteraram o ativo permanente ou o patrimônio de referência utilizados no
cálculo.
Cabe destacar que a comparação trazida pela contribuinte entre os valores de Ativo
Permanente em 12/2014 (R$ 78,6 bilhões) e 03/2015 (R$ 71,4 bilhões) padece de
consistência técnica, pois cotejou dados do Consolidado Financeiro – que levava em
conta somente as instituições financeiras e demais autorizadas – com o do Consolidado
Prudencial – que engloba, além dessas, outras entidades discriminadas anteriormente.
Tal fato é facilmente constatado na abertura da conta em 12/2014, que traz as empresas
Redecard (instituição de pagamento) e a própria Itaú Cia Sec na composição do
Fl. 3693
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-006.926 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721548/2020-04

montante a título de Participações em Coligadas e Controladas no País (2.1.2.00.00-9),
que deveriam ter sido eliminadas para efeito de confronto de informações.
Os valores mostrados pela contribuinte conferem com aqueles declarados ao Bacen,
para o Consolidado Financeiro, em 31/12/2014, e para o Consolidado Prudencial, em
03/2015.
Apesar de o Consolidado Prudencial, para fins de apuração do índice de imobilização,
ser obrigatório somente a partir de 2015, foi possível consultá-lo para o mês de
dezembro de 2014 no mesmo banco de dados do Bacen. Nesse Balanço, o Ativo
Permanente foi menor que o de 03/2015.
Portanto, apenas as eliminações das operações em comum no Consolidado Prudencial,
determinadas a partir de 2015, já garantiriam um ativo permanente menor, de R$
62.725.296.617,05.
Na verdade, em março de 2015, o ativo permanente, calculado com os critérios
estabelecidos para o consolidado prudencial, foi maior que aquele apurado em
31/12/2014 seguindo os mesmos critérios, o que enfraquece o argumento de que a
operação envolvendo o fundo RT Voyager tinha como propósito secundário reduzir o
índice de imobilização.
Ainda que o fundo não fosse consolidado no Conglomerado Prudencial - com a
eliminação automática no próprio processo de consolidação - os valores deveriam ser
deduzidos do Patrimônio de Referência (PR), dado que há recompra indireta por meio
da aquisição de cotas do fundo, anulando o efeito positivo que poderia ser previamente
obtido sobre os limites operacionais, inclusive o limite de imobilização. Nesse caso,
caberia ao conglomerado indicar a devida dedução dos valores recomprados no
Demonstrativo de Limites Operacionais, sob pena de consubstanciar irregularidades em
face de normativos do CMN e até mesmo da própria Lei n.o 7.492, de 1988, que define
os crimes contra o sistema financeiro nacional. Conclui-se, portanto, que a operação
desenhada foi irrelevante para fins regulatórios.
A contribuinte foi intimada a explicar em detalhes como a redução do índice de
imobilização estaria relacionada com o aumento do capital social e com a posterior
aplicação desse recurso em fundo de investimento, cujo patrimônio era composto por
Letras Financeiras do Itaú Unibanco, mas a resposta se restringiu ao que já havia sido
dito (fl. 136).
Mesmo que as empresas cedentes das cotas do fundo à Itaú Cia Sec não estivessem
obrigadas à integração no balanço Consolidado Prudencial (não foi verificado se as
empresas de participação cedentes das cotas não incidiam no inciso IV “outras pessoas
jurídicas sediadas no País que tenham por objeto social exclusivo a participação
societária nas entidades abarcadas pela consolidação”) a operação de venda das cotas
em nada influenciaria o ativo permanente das demonstrações consolidadas do
conglomerado. Até mesmo porque haveria apenas uma mutação vertical no ativo das
empresas vendedoras das cotas (aplicações financeiras para disponibilidades, por
exemplo).
Se houvesse realmente a intenção de diminuir o índice de imobilização, bastaria a venda
da participação nas empresas não integrantes da consolidação. Ou a emissão, para
terceiros, das mesmas Letras Financeiras que compuseram o fundo RT Voyager, porém
com a cláusula de subordinação, o que permitiria o uso das Letras para integralização do
Patrimônio de Referência, o que aumentaria a base (denominador) do índice e ele seria,
por conseguinte, reduzido, conforme previsto no caput e parágrafo primeiro, artigo 40,
da Lei n.o 12.249, de 2010.
Como demonstrado, o único intuito para a manobra contábil de prorrogação de LF e no
mesmo período a injeção de R$ 8,1 bilhões na Itaú Cia Sec não foi fomentar a
realização do seu objetivo social, mas sim alocar recursos de forma mais vantajosa
tributariamente, com abuso de instrumentos legalmente previstos.
2.7 Despesas desnecessárias
Fl. 3694
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-006.926 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721548/2020-04

Conforme o artigo 299 do RIR/99, despesas operacionais são aquelas necessárias à
atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora, bem como usuais
ou normais às operações da empresa.
Ainda que revestida da forma anunciada para letra financeira, cujo propósito de
existência corresponde à atividade típica de instituição financeira, os fatos narrados no
presente trabalho evidenciam que toda a operação foi criada com artificialismo,
abusando de atos jurídicos legítimos para se obter efeitos diversos daqueles para os
quais são previstos.
Despesas com fim programado para 30/03/2015, mas prorrogadas com objetivo de
economia tributária, se esquivando de norma regulatória para captar aquilo que já havia
captado, não são consideradas necessárias.
Não se vislumbrou na operação qualquer objetivo prático, uma justificativa negocial
para que tivesse sido estruturada, que não a economia fiscal. Não há que se falar,
portanto de essencialidade à manutenção da fonte produtora, ou de normalidade ou
usualidade no tipo da transação.
Ainda que a operação tenha sido pautada em atos que, isoladamente, são válidos
juridicamente, não se pode admitir que o efeito resultante do conjunto seja oponível aos
interesses do Estado, pois assim estaria conferindo vantagens tributárias a sujeito
passivo pela atividade que exerce e pelo vínculo inerente a empresas de conglomerado.
Em suma, a Itaú Cia Sec não necessitava de capital para aplicar no desenvolvimento da
sua atividade fim de securitização (já que o dinheiro ficou investido por ao menos 4
anos) e tampouco o Itaú Unibanco necessitava captar recursos para viabilizar ou
estimular sua atividade de intermediador financeiro.
Os recursos adentrados na Itaú Cia Sec por meio de aumento de capital em nada
contribuíram para a consecução de seu objetivo social, e o próprio grupo econômico
reforçou esse entendimento ao excluir a receita da base de cálculo das contribuições, por
entender que não faz parte do conceito de faturamento de securitizadora. Também é fato
que os recursos financeiros recebidos pelo Itaú Unibanco foram travestidos
contabilmente de captação por letras financeiras, criadas para “captar” aquilo que já se
tinha.
Os fundamentos expostos são suficientes para considerar que o aporte de capital na Itaú
Cia Sec, viabilizado contabilmente pelo aditamento de letras financeiras que
compunham o fundo RT Voyager, para onde foi direcionado todo o dinheiro originado
nesse aumento de capital, tinha o propósito inequívoco de diminuir a tributação dos
ganhos financeiros na securitizadora e gerar despesas no banco que impactaram o lucro
real e a base de cálculo da CSLL.
Dessa forma, há que se considerar improcedente a dedução das despesas financeiras
incorridas, constituindo em liberalidade da empresa para reduzir a carga tributária, e em
nada se relacionando com seu papel social de agente intermediador de recursos.
2.8 Da prática de simulação
O art.149, VII, do Código Tributário Nacional (CTN) determina o lançamento de ofício
no caso em que se configure dolo, fraude ou simulação.
No caso, o grupo econômico quis aproveitar a declaração da securitizadora nos seus atos
constitutivos para torná-la investidora dos recursos, pois entenderam assim que
continuariam protegidos da incidência das contribuições ao Pis e para a Cofins, e
garantiriam as despesas de captação para diminuir a tributação pela CSLL.
Mas a divergência entre a Itaú Cia Sec no estatuto social e o que ela se tornou foi criada
de maneira intencional, planejada. Observe-se a manobra feita para retirar as cotas de
propriedade das empresas sujeitas ao regime da não cumulatividade do Pis e da Cofins e
direcioná-las à securitizadora.
O objetivo prático perseguido pelo grupo econômico foi prover a securitizadora de
capital para que esta adquirisse as cotas do fundo RT Voyager e continuasse a usufruir
Fl. 3695
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-006.926 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721548/2020-04

da não incidência das citadas contribuições sobre os ganhos obtidos com essa aplicação,
se auto liberando, naquele momento, do pagamento de um passivo, representado pelas
Letras Financeiras. De quebra, estendeu a dedução das despesas com a apropriação dos
juros devidos pela emissão dessas Letras.
Não houve função econômico-social, nem causa do negócio jurídico em questão, já que
não houve a aquisição de créditos insolventes e tampouco se prestou a reduzir o índice
de imobilização.
Não houve propósito, a intenção prática do grupo foi a economia tributária. As partes do
grupo econômico combinadas entre si arquitetaram dolosamente um aumento de capital
para atingir um objetivo totalmente diferente da causa típica do negócio previsto na Lei
das S.A., qual seja, o fomento das atividades da securitizadora. Esta, na realidade, foi
premeditadamente usada para realizar negócio que normalmente não realiza, visando
atrair a aplicação de lei mais benéfica.
O descasamento entre a causa típica do negócio e o que se observou na prática
configura simulação, tendo reduzido fraudulentamente os tributos devidos. Tais fatos
não podem ser oponíveis ao fisco, que está autorizado pelo artigo 149 do CTN a cobrar
os tributos de acordo com a configuração jurídica mais adequada ou própria aos fatos
econômicos verificados nessa auditoria.
2.9 Liberdade econômica não é sinônimo de se tributar apenas o que se quer
O aporte de R$ 8,8 bilhões numa companhia que passa a ter como razão da sua
existência o auferimento de renda financeira com a manutenção dessa quantia
“investida”, para tais receitas ficarem fora da incidência do Pis e da Cofins não pode
suplantar o interesse público.
Os fatos narrados no presente trabalho evidenciam que a operação foi criada com abuso
de atos jurídicos legítimos para se obter efeitos diversos daqueles para os quais são
previstos, visando a economia fiscal e, por consequência, deixando de suprir a fonte de
custeio de toda a seguridade social.
Ainda que a operação tenha sido pautada em atos que, isoladamente, podem ser válidos
juridicamente, não se pode admitir que o efeito resultante do conjunto seja oponível aos
interesses do Estado, pois assim estaria conferindo vantagens tributárias a sujeito
passivo pela atividade que exerce e pelo vínculo inerente a empresas de conglomerado.
2.10 Base de cálculo
2.10.1 IRPJ
Considerando que as despesas abatidas pelo Itaú Unibanco da base de cálculo do IRPJ
geraram receitas tributadas pelo mesmo imposto na Itaú Cia Sec, e que esta não
aproveitou saldo de prejuízo fiscal nos anos em que ofereceu o rendimento à tributação,
não será lançado o IRPJ na fiscalizada para que haja a desconsideração consistente dos
efeitos tributáveis do planejamento tributário.
2.10.2 CSLL
Os valores lançados têm como base de cálculo as receitas computadas pela Itaú Cia Sec,
originadas no fundo RT Voyager, e que corresponderam a despesas financeiras no
sujeito passivo Itaú Unibanco, na proporção da participação das letras financeiras no
patrimônio líquido do fundo no período, de aproximadamente 99,7%, conforme
Memória de Cálculo que acompanha este Termo.
Na mesma linha do manifestado para o IRPJ, foram compensados os valores pagos pela
Itaú Cia Sec para se recompor a verdade material.
Em virtude da mudança de alíquota da CSLL para 20% a partir de setembro de 2015, foi
efetuado o cálculo seguindo os procedimentos determinados pela IN RFB n.o 1.591, de
2015:
Fl. 3696
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1401-006.926 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721548/2020-04

Tendo em vista a constatação da prática de simulação, visando a redução ou supressão
dos tributos devidos, a multa será qualificada, conforme artigo 44, parágrafo 1o, da Lei
n.o 9.430, de 1996, com alterações.
2.10.3 Multa isolada
Nos anos-calendário 2015 e 2016, a fiscalizada optou pela apuração anual do IRPJ e da
CSLL, realizando antecipações mensais com base na receita bruta e acréscimos ou em
balanço ou balancete de suspensão ou redução, de acordo com os artigos 222 a 230 do
RIR/99.
Como consequência da dedução indevida, ocorreu, em alguns períodos de apuração, a
insuficiência de recolhimento de CSLL sobre as bases de cálculo estimadas, apuradas
com base em balanço ou balancete de suspensão ou redução, considerando os valores
acumulados que foram pagos pela Itaú Cia Sec.
Para tais períodos de apuração serão efetuados os lançamentos das multas isoladas por
falta/insuficiência de recolhimento de CSLL, conforme previsto no artigo 44, II, “b”, da
Lei n.o 9.430, de 1996, com redação dada pelo artigo 14 da Lei n.o 11.488, de 2007.
Os valores das multas isoladas a serem lançadas encontram-se no quadro a seguir e
foram demonstrados na Memória de Cálculo que acompanha este Termo:

A seguir a ementa da decisão de 1a instância:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2015, 2016
DEDUÇÃO DE DESPESAS. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO.
A dedução de despesas condiciona-se à comprovação de serem necessárias, usuais e
normais à atividade normal da pessoa jurídica.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. COMPENSAÇÃO COM O CRÉDITO INSTITUÍDO
PELO ART. 8o DA MP No 1.807/99. DESCABIMENTO. VALORES LANÇADOS
NÃO COMPROVADOS.
A compensação do crédito de 18% calculado sobre a base de cálculo negativa de CSLL,
correspondente a períodos de apuração encerrados até 31.12.1998, conforme previsto no
art. 8o da MP no 1.807/99, constitui faculdade a ser tempestivamente exercida pelo
contribuinte por ocasião da apuração, escrituração e recolhimento do débito da CSLL,
não sendo admitida a compensação para liquidar o débito da contribuição lançada de
ofício e muito menos para excluir a penalidade de 75% e os juros de mora devidos.
Ademais, a contribuinte não apresentou comprovação dos valores informados em sua
contabilidade.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2015, 2016
Fl. 3697
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1401-006.926 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721548/2020-04

AUTO DE INFRAÇÃO. SIMULAÇÃO. CONSTATAÇÃO. LANÇAMENTO DE
OFÍCIO.
O lançamento é efetuado de ofício pela autoridade administrativa quando se comprove
que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício daquele, agiu com dolo, fraude ou
simulação.
IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÕES DESACOMPANHADAS DE PROVA.
A impugnação deve estar instruída com todos os documentos e provas que possam
fundamentar as contestações de defesa. Alegações desacompanhadas de documentos
comprobatórios não são suficientes para infirmar a procedência do lançamento
questionado.
IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÕES DESACOMPANHADAS DE PROVA.
A impugnação deve estar instruída com todos os documentos e provas que possam
fundamentar as contestações de defesa. Alegações desacompanhadas de documentos
comprobatórios não são suficientes para infirmar a procedência do lançamento
questionado.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2015, 2016
MULTA DE OFÍCIO. CONSTATAÇÃO DE SIMULAÇÃO. QUALIFICAÇÃO.
Constatada ocorrência de simulação para suprimir efeitos tributários, deve ser aplicada a
multa qualificada, conforme previsto na legislação pertinente.
FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS DE CSLL. MULTA ISOLADA.
INCIDÊNCIA.
A pessoa jurídica optante pela tributação do resultado pelo regime do lucro real anual
está obrigada ao recolhimento das antecipações mensais de IRPJ e de CSLL, estando
sujeita à exigência de multa isolada, calculada sobre as importâncias das antecipações
não recolhidas, ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa
para a CSLL, no ano-calendário correspondente. A multa isolada é aplicável
independentemente de a infração ser constatada antes ou depois do encerramento do
ano-calendário.
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS E
MULTA DE OFÍCIO PELA FALTA OU INSUFICIÊNCIA DE TRIBUTO.
MATERIALIDADES DISTINTAS.
A multa isolada incide sobre o valor não recolhido da estimativa mensal
independentemente do valor do imposto/contribuição devidos ao final do anocalendário,
cuja falta ou insuficiência, se apurada, estaria sujeita à incidência da multa de ofício.
São duas materialidades distintas, uma refere-se ao ressarcimento ao Erário pela não
entrada de recursos no tempo determinado e a outra pelo não oferecimento à tributação
de valores que estariam sujeitos à mesma.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada da decisão de primeira instância em 30/04/2021 (Termo de Ciência à
e-Fl. 3.254), inconformada, a contribuinte apresentou tempestivamente Recurso Voluntário e
demais documentos (e-Fls. 3.258 e ss) em 01/06/2021, cujos argumentos serão apreciados a
seguir no Voto.
Em contrapartida, a PGFN apresentou contrarrazões ao recurso, conforme petição
acostada aos autos (e-Fls. 3.524 e ss).
Fl. 3698
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1401-006.926 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721548/2020-04

Adiante, a contribuinte requereu, ainda, a juntada do Parecer (e-Fls. 3.628 e ss)
elaborado pelo sr. Claudio Ness Mauch, ex-diretor do Banco Central do Brasil, a fim de atestar a
legalidade da operação realizada.
É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é tempestivo,
e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal, previstos no
Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.
Em extensa peça recursal, verifica-se que a recorrente centraliza seus argumentos
em questões de mérito e questões subsidiárias, conforme tópicos a seguir:
Questões de mérito
IV.1. Desfazendo a cortina de fumaça: a operação não acarretou qualquer
modificação para fins de CSL - Neste tópico a recorrente aduz que mesmo que
todas as alegações elencadas pela d. Autoridade Fiscal fossem corretas, fato é que
os únicos efeitos das supostas infrações cometidas se verificariam no âmbito do
PIS e da COFINS (objeto de processo autônomo), em nada alterando o
recolhimento de CSL.
IV.2. O aumento de capital na Itaú Cia. Sec. e a aquisição das cotas do Fundo
Voyager
IV.2.1. A falta de fundamento legal para a aplicação do chamado “propósito
negocial” - Neste tópico aduz a recorrente que (i) o propósito negocial não é
instituto que encontra abrigo no ordenamento jurídico-tributário brasileiro, e que
(ii) a autuação tem como uma de suas vigas estruturantes a suposta inexistência de
propósito negocial, é evidente que a acusação fiscal extrapola os limites que lhe
são permitidos por Lei, impondo-se, pois, o cancelamento da acusação fiscal.
IV.2.2. O propósito negocial das operações realizadas – Neste tópico aduz a
recorrente que o Grupo Itaú (i) tinha a intenção de operar no mercado de
securitização, mas que, (ii) diante dos elevados riscos decorrentes do contexto
político-econômico e novas imposições estabelecidas pelo BACEN, (iii) optou por
priorizar sua capacidade de responder a tal instabilidade financeira (respeitando,
com isso, exigências do BACEN), (iv) tendo, como é natural de um mercado que
tem em sua essência o risco, aguardado o surgimento de oportunidades que lhe
pareciam mais favoráveis para, então, tornar a injetar recursos na compra de
títulos de difícil recuperação, ainda que isso implicasse investimento relevante
(compra da Recovery).
IV.2.3. Que não se confunda receita com atividade - Neste tópico aduz a
recorrente que o simples fato de a Itaú Cia. Sec. não ter auferido receitas de
Fl. 3699
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1401-006.926 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721548/2020-04

securitização por determinado período não infirma a sua natureza de
securitizadora.
IV.2.4. A efetiva redução do índice de imobilização – Neste tópico aduz a
recorrente que período após período, o índice de imobilização foi gradativamente
reduzido, o que comprova que a operação ora analisada não foi isolada, tratando-
se de esforço eminentemente negocial, destinado a fornecer maior resiliência à
instituição, e que continuou a ser implementado mesmo após o aumento de capital
da Itaú Cia. Sec. e a aquisição por parte desta das cotas do Fundo.
IV.2.5. Equívoco da DRJ quanto à efetiva redução do índice de imobilização
– Neste tópico aduz a recorrente que a própria decisão de 1a instância acaba por
comprovar que os fundamentos por ela mesma apresentados para questionar a
possibilidade de a operação levada a cabo reduzir o índice de imobilização são
falsos. Afinal, ainda que tenha se equivocado quanto à porcentagem de redução,
que foi de 3,64%, e não de 1,6%, reconhece a sua efetiva ocorrência.
IV.2.6. Subsidiariamente: a economia de tributos também constitui propósito
negocial válido – Neste tópico aduz a recorrente que conforme consignado por
este E. CARF no acórdão no. 1401-002.835 “a busca da redução de incidência
tributária por si só já se constitui em propósito negocial que viabiliza a
reorganização societária, desde que cumpridos os demais requisitos”.
IV.2.7. O suposto conhecimento prévio do Decreto no. 8.416/15 – Neste tópico
aduz a recorrente que a Autoridade Fiscal simplesmente presume que pelo fato de
a Recorrente ser instituição financeira de grande porte, necessariamente teria sido
consultada de alguma forma pelo Governo Federal em relação à alteração das
alíquotas de PIS/COFINS. Contudo, não logrou demonstrar se e como essa
consulta teria sido realizada.
IV.3. As despesas relacionadas às LFs e à sua prorrogação
IV.3.1. A dedutibilidade das despesas de captação – Neste tópico aduz a
recorrente que quando a d. Autoridade Fiscal e a DRJ afirmam a suposta
inadequação da prorrogação das LFs com a finalidade de gerar despesas de
captação “desnecessárias”, ambas se equivocam em relação a dois aspectos
centrais para o deslinde do feito, quais sejam (i) a atividade desempenhada pela
Recorrente e as despesas que desta decorrem; e (ii) o conceito de despesa
dedutível para fins do artigo 299 do RIR/99 (vigente à época dos fatos) e sua
relação com a atividade da Recorrente.
IV.3.1.1. A atividade desempenhada por instituições financeiras – Neste
tópico aduz a recorrente que não há como realizar “sua atividade de
intermediador financeiro” sem “captar recursos”, uma vez que a captação é
pressuposto da intermediação, sendo esta, por Lei, a essência da atividade de uma
instituição financeira. Jaz aqui qualquer possibilidade de se admitir que a
Recorrente deveria justificar a necessidade de captação de recursos para fins da
consecução de sua atividade, uma vez que, por natureza, aquela é imprescindível
para esta.
IV.3.1.2. A incontestável necessidade das despesas – Neste tópico aduz a
recorrente que para fins da atividade da Recorrente, as despesas de captação
(lembre-se, inevitáveis) são, por lei, dedutíveis da base de cálculo do IRPJ e da
Fl. 3700
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1401-006.926 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721548/2020-04

CSL, pois o recurso daí advindo é necessário à atividade da Recorrente,
cumprindo os requisitos do artigo 299 do RIR.
IV.3.2. A ausência de relação direta entre a prorrogação das LFs e os
recursos utilizados para o aumento de capital da Itaú Cia. Sec. – Neste tópico
aduz a recorrente que a autoridade fiscal presume que, com a prorrogação da data
de vencimento das LFs, teria ocorrido nova captação de recursos para o aumento
de capital da Itaú Cia. Sec. Ocorre que a prorrogação das LFs não implicou nova
entrada de caixa, já que os recursos haviam entrado quando de sua efetiva
emissão, no ano de 2013. O que a prorrogação viabilizou foi, na verdade, que os
recursos de caixa pertencentes às não financeiras até a aquisição das cotas do
Fundo Voyager pela Itaú Cia. Sec. permanecessem sob a gestão da Recorrente e
continuassem gerando outras receitas daí decorrentes.
IV.3.3. A ausência de vedação legal para prorrogação da data de vencimento
das LFs – Neste tópico aduz a recorrente que em momento algum o TVF afirma
que a prorrogação implicaria violação à Resolução no 4.123/12, sendo trazida de
forma expressa apenas pela DRJ. Argumenta que ao prorrogar as Letras
Financeiras em questão, a Recorrente de forma alguma burla a regra dos 24 meses
(720 dias) prevista para a emissão de Letras Financeiras, e que a prorrogação de
LFs já emitidas não é vedada pela Resolução BACEN no. 4.123/12.
IV.3.4. A irrelevância do conglomerado financeiro para fins de prorrogação
das LFs – Neste tópico aduz a recorrente que a decisão negocial de prorrogar as
LFs não guarda relação alguma com os cotistas do Fundo Voyager, detentor dos
respectivos instrumentos financeiros. A prorrogação de LFs é prerrogativa que
depende da avalição de seu emissor, independentemente da alteração dos cotistas
do Fundo. A relação que a d. Autoridade Fiscal pretende traçar entre a
prorrogação da data de vencimento das LFs e os cotistas do Fundo é
absolutamente irrelevante, não tendo sido, inclusive, demonstrada qual a sua
pertinência para a acusação fiscal.
Questões Subsidiárias
IV.4. O abatimento dos créditos do artigo 8o da MP no. 1.807/99 (e reedições)
– Neste tópico aduz a recorrente que caso seja mantida a autuação, deve-se ao
menos assegurar o abatimento dos créditos previstos pelo artigo 8o da MP no.
1.807/99 (e reedições até a MP no. 2.158-35/01), limitado a 30% do valor total da
CSL exigida. Complementa que demonstrou que possui saldo deste crédito no
valor de R$ 65.048.314,56, válido para dezembro/20, conforme apontam as cópias
do Razão, Balancete e Demonstrativo de controles de uso do crédito.
IV.5. A improcedência da multa de ofício qualificada
IV.5.1. A inexistência de simulação – Neste tópico aduz a recorrente que não
ocorreu a alegada simulação. Há plena compatibilidade entre a causa típica dos
atos praticados e o fim pretendido. Todos os atos foram reais e efetivos.
IV.5.2. A inexistência de fraude (art. 72 da Lei no. 4.502/64) – Neste tópico
aduz a recorrente que nada ocultou do Fisco. Pelo contrário: declarou todos os
atos e operações praticadas, registrando-os perante os órgãos competentes,
contabilizou as despesas deduzidas da base de cálculo da CSL exigida e declarou
regularmente a CSL apurada no período.
Fl. 3701
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1401-006.926 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721548/2020-04

IV.5.3. A inexistência de nexo causal entre a suposta infração e benefício
tributário dela decorrente – Neste tópico aduz a recorrente que não há vinculo
subjetivo entre a Recorrente e a suposta simulação, que, conforme reconhecido
pela r. decisão, teria sido praticada pela Itaú Cia. Sec., e não pela Recorrente; e,
em segundo lugar, pelo fato de que a suposta infração não possui qualquer nexo
causal com o benefício tributário de CSL, uma vez que a dedução de despesas não
depende da intervenção de uma securitizadora.
IV.6. Multa isolada: a impossibilidade de sua cobrança cumulada com a
multa de ofício – Neste tópico aduz a recorrente que seja mantida a autuação, a
multa isolada exigida em razão da insuficiência de recolhimento de estimativas de
CSL deverá ser cancelada. Isso porque a sua cobrança cumulada com a multa de
ofício configura inequívoco bis in idem, levando à dupla penalização.
As contrarrazões recursais interpostas pela PGFN possuem entendimento
diametralmente oposto das alegações da recorrente. A douta procuradoria corrobora com o
entendimento da autoridade fiscal e da DRJ de que as despesas não são dedutíveis, e que não
houve razão negocial para as operações.
Pois bem. Em razão da extensa quantidade de argumentos, a matéria central
objeto da presente autuação será analisada de forma ampla e conjunta a fim de consolidar o
entendimento deste relator.
Conforme extrai-se de todo o exposto, a presente infração tem respaldo no art.
299, do RIR/99, em razão da autoridade fiscal ter considerado indedutíveis as despesas relativas
à prorrogação do vencimento de Letras Financeiras.
Tal infração decorreria da acusação de que a operação foi arquitetada com o
objetivo exclusivo de economia tributária de PIS e COFINS pelo Itaú Cia Sec, haja vista que as
cotas adquiridas foram cedidas por empresas sujeitas ao regime da não cumulatividade das
contribuições, que desfrutavam da alíquota zero do Pis e da Cofins incidentes sobre as receitas
financeiras até a entrada em vigor do Decreto n.o 8.426, de 1° de abril de 2015. E de CSLL, em
razão da alíquota da CSLL das instituições financeiras ter sido majorada de 15% para 20%
(Medida Provisória n.o 675, de 2015, convertida na Lei n.o 13.169, de 06 de outubro de 2015),
enquanto que as securitizadoras de crédito financeiro permaneceram tributadas pela CSLL à
alíquota de 9%.
Inicialmente torna-se necessário destacar que a infração de PIS e COFINS não é
objeto do presente processo, mas sim do processo administrativo n.o 16327-720.206/2020-69,
lançado em face do Itaú Cia Sec. A acusação fiscal fundamenta de modo reiterado a economia
tributária das contribuições na outra ponta, como forma de desqualificar as despesas deduzidas
pela recorrente para fins de IRPJ e CSLL, que geraram a exigência apenas de CSLL por conta da
diferença de alíquotas.
Portanto, logo de cara, é possível perceber que o cerne da acusação fiscal é a
desqualificação da operação para fins de incidência de PIS e COFINS, e que a exigência de
CSLL do presente processo é demasiadamente forçada, e não merece sustentação.
Como bem destacado pela recorrente, tendo ou não propósito negocial a operação
realizada com o Itaú Cia Sec, fato é que em nada se alteraria a apuração de CSLL em condições
com partes indepententes.
Fl. 3702
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1401-006.926 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721548/2020-04

Isso porque, com a aproximação do vencimento das LFs, a Recorrente dispunha
de duas alternativas: ou captava recursos a fim de liquidá-las, o que implicaria custos de
captação, ou postergava as referidas LFs, o que levaria, igualmente, a custos de captação. A
prorrogação das LFs não modificou os custos de captação da Recorrente, que seriam incorridos
mesmo que tais títulos não tivessem sido prorrogados.
Caso não tivesse realizado a operação com o Itaú Cia Sec, os mesmos custos de
captação incorridos pela Recorrente gerariam receitas para empresas não financeiras do grupo,
gerando as mesmas despesas e, portanto, a mesma dedução de CSLL. Desse modo, é
incongruente afirmar que a operação realizada, simulada ou não, teve como objetivo a economia
tributária de CSLL.
A única alteração proporcionada pela operação se deu quanto ao destinatário dos
juros pagos pelo Recorrente, o que nada interfere a existência de tais despesas e sua necessidade
para fins de apuração de CSLL.
Ademais, despesas de captação são, por Lei (art. 17 da Lei 4.595/64), parte
essencial da atividade de qualquer instituição financeira, o que afasta qualquer dúvida quanto à
sua dedutibilidade.
No que se refere à possibilidade de prorrogação das LFs, extrai-se do relatório
fiscal que em 02/04/2015, o Itaú Unibanco e o fundo RT Voyager protocolizaram na CETIP
solicitação para alteração do vencimento das Letras Financeiras originalmente emitidas com
vencimento em 08/04/2015 e prazo de 730 dias. A nova data foi alterada para 29/09/2016, e o
prazo de emissão para 1.270 dias.
Em que pese a autorização da Cetip, a autoridade fiscal e a DRJ entenderam que a
prorrogação não estaria prevista pela Resolução Bacen n.o 4.123/12.
Contudo, ao analisar a referida Resolução, não se extrai qualquer censura quanto à
possibilidade de prorrogação do vencimento das LFs. Ao contrário, em seu art. 6o, observa-se a
possibilidade de alteração das condições iniciais de emissão da LF, senão vejamos:
Art. 6o As instituições referidas no art. 1o podem trocar LF de emissão própria, a
qualquer tempo, por outra LF de sua emissão:
I - de valor nominal unitário igual ou superior ao do título objeto da troca;
II - com prazo de vencimento superior ao prazo remanescente do título objeto da troca,
observado o prazo mínimo mencionado no caput do art. 4o; e
III - de mesma condição de subordinação do título objeto da troca
Como expresso acima, a instituição emissora pode trocar as LFs, anteriormente
emitidas e já colocadas com terceiros por outra de sua própria emissão, guardadas as condições
que são explicitadas nos itens que seguem o caput do Art. 6o.
Outrossim, como já destacado, a prorrogação das LFs foram devidamente
registradas e autorizadas pela CETIP, órgão de custódia de competência específica de registro de
títulos, o que denota que a alteração procedida naqueles títulos estava em consonância com as
normas que regem a matéria, condição sem a qual não se processaria o registro.
É possível argumentar que o artigo 6o citado não menciona explicitamente a
“prorrogação de vencimento”, porém, a troca de títulos já emitidos implica em modificações no
vencimento, valor e outras condições originais, o que essencialmente equivale a uma alteração
em uma condição original.
Fl. 3703
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1401-006.926 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721548/2020-04

Desta feita, entendo que não houve qualquer irregularidade quanto à prorrogação
de vencimento das LFs.
Portanto, tem-se por aqui elementos suficientes para que a exigência de CSLL do
presente processo não deva subsistir.
No que se refere à higidez da operação, a autoridade fiscal argumenta que a única
razão da recorrente era atender objetivo de economia tributária, que o Itaú Cia Sec não
necessitava de capital para aplicar no desenvolvimento da sua atividade fim de securitização (já
que o dinheiro ficou investido por ao menos 4 anos) e tampouco o Itaú Unibanco necessitava
captar recursos para viabilizar ou estimular sua atividade de intermediador financeiro.
Destaca que os recursos adentrados na Itaú Cia Sec por meio de aumento de
capital em nada contribuíram para a consecução de seu objetivo social, e o próprio grupo
econômico reforçou esse entendimento ao excluir a receita da base de cálculo das contribuições,
por entender que não faz parte do conceito de faturamento de securitizadora. E que os recursos
financeiros recebidos pelo Itaú Unibanco foram travestidos contabilmente de captação por letras
financeiras, criadas para “captar” aquilo que já se tinha.
Já a recorrente de defende que tais operações cumpriam dois propósitos
extrafiscais principais: um de natureza empresarial, outro regulatória
Quanto ao propósito empresarial, argumenta que as operações tinham por objetivo
preparar a empresa securitizadora para aquisição de créditos de difícil solvência, sendo que a
existência de tal propósito se atesta inclusive por outras operações posteriores àquela autuada,
como a compra da Recovery, empresa especializada em recuperação de crédito, adquirida em
março de 2016 exatamente para dar mais segurança ao grupo para o desempenho desta atividade
de elevadíssimo risco.
No que se refere ao propósito regulatório, a medida visava adequar o grupo Itaú às
novas regras aprovadas pelo BACEN e CMN no âmbito do Acordo de Basileia III – projetadas
exatamente para conferir maior resiliência, solidez e flexibilidade às instituições financeiras e ao
sistema financeiro de forma geral.
Ao examinar o caso, entendo que a operação realizada pela recorrente, tem
justificativas negociais e regulatórias hígidas, e encontra-se dentro do limite da liberdade
negocial.
Extrai-se dos autos que a recorrente identificou que, em março/2015, a projeção
de seu índice de imobilização era de 51,04%, montante superior ao limite máximo de 50%,
imposto pelo BACEN (e-Fls. 2.867 e ss). A operação de aumento de capital e a posterior
aquisição das cotas do Fundo Voyager implicou a redução do referido índice para 47,4%,
adequando-se aos critérios do Basileia III1.
Quanto a este ponto, torna-se importante analisar o parecer do sr. Cláudio Ness
Mauch (e-Fls. 3.641 e ss), ex-presidente do BCB, que demonstra que a manutenção do índice de
imobilização abaixo de 50% é uma preocupação legítima, à vista da resposta ao quesito 2 da
consulta formulada:

1 Os Acordos de Basileia III ou simplesmente Basileia III referem-se a um conjunto de propostas de reforma da
regulamentação bancária, publicadas em 16 de dezembro de 2010. Basileia III faz parte de um conjunto de
iniciativas, promovidas pelo Fórum de Estabilidade Financeira (em inglês, Financial Stability Board, FSB) e pelo
G20, para reforçar o sistema financeiro após a Grande Recessão.
Fl. 3704
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 1401-006.926 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721548/2020-04

2. É possível afirmar que a manutenção do índice de imobilização abaixo do limite de
50% é uma preocupação legítima para o grupo Itaú Unibanco?
R. Sim, a manutenção do índice de imobilização abaixo de 50% é uma obrigação
regulamentar, cuja não observância traz pesadas consequências para a instituição
financeira, conforme já explicitado na resposta ao quesito anterior.
Sua não observância, além das cominações regulamentares já comentadas, demonstra no
mínimo uma falha nos controles internos do grupo Itaú Unibanco, que não escapará do
crivo dos seus investidores e mercado financeiro em geral, para não falar das
penalidades impostas pelo regulador bancário.
Um banco ou conglomerado que não consiga trabalhar dentro dos diversos limites que
são inerentes a sua atividade demonstra, ou fragilidade financeira, ou falta de
capacidade gerencial.
Qualquer delas, se por qualquer fato, for considerada como relevante pelo mercado e
público em geral, poderá significar algum tipo de restrição, que no mercado financeiro
podem ser traduzidas por aumento de custos, onerando a manutenção de suas posições
operacionais já tomadas, e diminuindo sua rentabilidade.
Assim, a correta observância do limite máximo como índice de imobilização (50%) de
seu PR dentre todos os demais requisitos regulamentares significa uma obrigação a ser
cumprida, não somente pelo banco e pelo grupo através de seus números de balanço,
mas também um verdadeiro dever de diligência de sua administração.
No que se refere ao efetivo exercício da atividade de securitização do Itaú Cia
Sec, sabe-se esta é uma atividade volátil, e que o cenário econômico e político da época era
instável. Portanto, a postura conservadora da recorrente em relação à compra de títulos trata-se
de uma decisão eminentemente negocial.
Neste ponto, a fiscalização aponta que as cotas do fundo RT Voyager
proporcionaram à Itaú Cia Sec receitas financeiras de R$ 1.126.423.770,22, em 2015, e R$
1.472.661.958,78, em 2016, e que estas receitas foram integralmente excluídas das bases de
cálculo do Pis e da Cofins, sob alegação de que não estariam relacionadas à atividade típica do
objeto social da entidade, qual seja, a securitização de créditos financeiros.
Ora, se a fiscalização discorda da qualificação das receitas da Itaú Cia Sec para
fins de incidência de PIS e COFINS, nada mais legítimo que esta situação seja objeto de
exigência fiscal, assim como foi exigido por meio do processo administrativo n.o 16327-
720.206/2020-69. Contudo, desconsiderar completamente as despesas de captação decorrentes
da prorrogação dos vencimentos da LFs, sob a alegação de que não é necessária à atividade da
recorrente, trata-se de medida completamente desarrazoável. A despesas existiram, e são
necessárias às atividades da empresa.
Ademais, por mencionar o processo administrativo de PIS e COFINS, cumpre
destacar que no último dia 19 de março de 2023, referido processo foi julgado, e o recurso
voluntário do contribuinte foi totalmente provido, o que ainda demonstra que sequer autuação foi
mantida. É o que se verifica do andamento processual:
Fl. 3705
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 1401-006.926 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721548/2020-04

Por todo o exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário.

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito,
dar-lhe provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 3706
DF CARF MF
Original